Tribunal: TJES
Processo: 5014142-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014142-81.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGUINALDO INACIO DE AMORIM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA. MÉRITO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível em que se busca a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por incapacidade permanente, sob a alegação de lesões na coluna e membros decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se restaram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, notadamente a existência de nexo causal ou concausal entre a incapacidade laborativa e o exercício das funções profissionais ou o acidente de trabalho ocorrido em 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Condicionam os arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991 o direito ao benefício previdenciário à verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial e à demonstração do liame entre a enfermidade e o infortúnio laboral.

4)
Afasta o laudo pericial a existência de nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e o acidente de trabalho ocorrido em 2014.

5)
Decorre a incapacidade total e temporária verificada na data da perícia exclusivamente de processo de recuperação pós-operatória de cirurgia no ombro esquerdo realizada em julho de 2024.

6)
Apresenta a referida moléstia caráter estritamente degenerativo e crônico, inerente ao envelhecimento natural, sem qualquer relação com o acidente de trabalho pretérito.

7)
Demonstra a prova técnica que as lesões decorrentes do infortúnio de 2014 não geraram incapacidade laborativa residual.

8)
Rejeita a perícia médica o nexo concausal ao fundamentar que a patologia no ombro independe de esforços repetitivos ou do exercício da função de montador de andaime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Exige a concessão de benefício de natureza acidentária a demonstração inequívoca do nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral ou o acidente de trabalho.

2. Afasta o direito ao benefício acidentário a constatação de que a incapacidade decorre de doença degenerativa decorrente do envelhecimento humano e sem relação com o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: § 1º do art. 42 da Lei 8.213/1991; § 1º-A do art. 42 da Lei 8.213/1991; § 2º do art. 42 da Lei 8.213/1991; art. 42 da Lei 8.213/1991; § 1º do art. 59 da Lei 8.213/1991; art. 59 da Lei 8.213/1991; parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no texto da decisão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, trata-se de ação previdenciária em que o recorrente busca o restabelecimento de auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob o argumento de que padece de lesões na coluna e membros decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2014, quando exercia a função de montador de andaime.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que, embora constatada incapacidade laborativa atual, a prova pericial afastou o nexo de causalidade entre as patologias e o acidente de trabalho narrado na inicial.

Cinge-se a controvérsia, pois a definir se restaram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, notadamente a existência de nexo causal ou concausal entre a incapacidade laborativa e o exercício das funções profissionais ou o acidente de trabalho sofrido em 2014.

Como cediço, a concessão de benefícios por incapacidade de natureza acidentária pressupõe a demonstração inequívoca do nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado, sendo a perícia médica o elemento técnico fundamental para o convencimento do magistrado.

A conclusão externada teve por base a interpretação dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991, que condicionam o direito ao benefício à verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial e à demonstração do liame entre a enfermidade e o infortúnio laboral.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial
a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º
A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez
, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º
Não será devido
o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social
já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício
, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

No caso, observa-se que o laudo técnico pericial (ID 19280572), elaborado por perita médica de confiança do Juízo, é conclusivo ao afirmar que o apelante apresenta
incapacidade total e
temporária
para o trabalho.

Contudo, tal limitação decorre exclusivamente de recuperação pós-operatória de cirurgia realizada no ombro esquerdo em julho de 2024.

Importante sublinhar que a
expert
esclareceu que a referida moléstia possui
caráter estritamente degenerativo e crônico
,
sem qualquer relação com o acidente de trabalho ocorrido em 2014
.

É de se conferir:

“19 - A doença do(a) segurado(a) é degenerativa, aguda ou crônica?

R: Degenerativa/crônica.

[...]

21 - Pode o Sr. Perito especificar, se houve, qual o período de inaptidão para o trabalho pretérita, caso entenda que não há incapacidade atual?

R: A perita pode afirmar que foi evidenciado incapacidade laborativa na data da perícia médica judicial e que esta está presenta após a cirurgia realizada.

22 - Qual a data do início da doença a que está (estava) acometida a autora? Qual a data do início de sua incapacidade? Como puderam ser aferidos tais dados?

R: Por ser alteração degenerativa decorrente do envelhecimento do Ser Humano a perita não tem como afirmar uma data precisa. Segundo o Reclamante, ele apresenta dor no ombro há mais de 20 anos.

[...]

4 Trata-se de quadro relacionado a acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho?

R: Alteração degenerativa. O acidente ocorrido com lesão na perna do Reclamante não foi evidenciado incapacidade laborativa por este motivo.

[...]

14 A incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente? Por que?

R: Na data da perícia foi evidenciado incapacidade total e temporária. O tempo de recuperação pós-cirurgia é de aproximadamente 4 a 6 semanas tendo que realizar fisioterapia”.

Ressaltou-se, ainda, que as lesões decorrentes do acidente pretérito não geraram incapacidade laborativa residual.

Ademais, embora o recorrente alegue o agravamento do estado de saúde por esforço repetitivo, a perícia afastou o nexo concausal, fundamentando que a patologia no ombro é inerente ao processo degenerativo do envelhecimento humano.

Nesse contexto, a r. sentença deve ser confirmada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do artigo 129 da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)